Tribunal: STF
Processo: RE 1235961
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 9.4.2020, dei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela embargada nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESSARCIMENTO. VALORES RELATIVOS AO RECOLHIMENTO A MAIOR. PREÇO DE VENDA FINAL INFERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. TEMA 201. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA ICMS/ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO RECOLHIMENTO A MAIOR DE ICMS-ST, EM RAZÃO DE O PREÇO DE VENDA FINAL SER INFERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RE 593.849/MG, JULGADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 201). 
    I. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento sobre a matéria em análise, por ocasião do julgamento do RE 593.849/MG, julgado em regime de repercussão geral (Tema nº 201), no qual restou assentada a tese jurídica no sentido de que “é devida a restituição de diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.
    II. O STF modulou os efeitos do julgamento, de molde a não gerar dúvida alguma sobre a questão, estabelecendo que o precedente “(...) deva orientar todos litígios judiciais pendentes, por isso submetidos à sistemática da repercussão geral, e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento”.
    III. Inaplicável o art. 166 do CTN à espécie, dada a natureza da substituição tributária para frente, em que o tributo é pago de forma antecipada, calculado a partir do valor do produto presumido pelo fisco, bem como, a natureza do pedido - ressarcimento do pagamento a maior do imposto, considerado o preço de venda do produto ao consumidor em valor inferior ao presumido. Assim, na medida em que a antecipação do pagamento é própria do regime de substituição tributária para frente, não há falar em necessidade de prova da transferência do encargo.
    IV. O Estado do Rio Grande do Sul adequou a Lei Estadual nº 8.820/89 ao paradigma do STF, mediante a edição da Lei nº 15.056/17, que alterou a Lei nº 8.820/89, que estabeleceu o procedimento de restituição do ICMS pago a maior, na hipótese de venda do produto ao consumidor em valor inferir à base de cálculo presumida do imposto.
    V. Cabível a restituição do ICMS pago a mais desde a data do julgamento do RE 593.849/MG, 19/10/2016, devendo a apuração do montante observar o disposto na Lei Estadual nº 8.820/89.
    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME
    (...) In casu, aplica-se a tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 201 do STJ), reconhecendo-se à autora o direito à restituição do imposto pago a maior. Considerando ter sido ajuizada a demanda em 24/10/2016, bem como a modulação de efeitos preconizada, são restituíveis os valores pagos a maior desde data do julgamento do RE 593.849/MG, 19/10/2016, afastando-se o pedido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento.
    (…) Assim sendo, é cabível a restituição do imposto pago a mais desde a data do julgamento do RE 593.849/MG, 19/10/2016, devendo a apuração do montante observar o disposto na Lei Estadual nº 8.820/89.
    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para declarar o direito da autora à restituição dos valores pagos a maior desde a data do julgamento do RE 593.849/MG, cuja apuração deverá observar o procedimento previsto na Lei Estadual nº 8.820/89. 
    Ante o resultado da demanda, incumbe o rateio por metade da sucumbência, ressaltando-se a isenção do demandado ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento recíproco dos honorários advocatícios fixados na sentença (20% sobre o valor da causa monetariamente corrigidos pelo IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação)” (fls. 1-11, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37, o art. 146 e o § 7º do art. 150 da Constituição da República.
    Sustenta que, “para que não restassem dúvida acerca do tema, ao analisar os segundos embargos de declaração em 8/11/2017, o Plenário da Suprema Corte determinou que por processos judiciais pendentes hão de se compreender abrangidas também eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento (19/10/2016) e a publicação do precitado acórdão (5/4/2017), as quais devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 19).
    Argumenta que, “reconhecido que a modulação de efeitos da decisão do leading case não se aplica aos casos em que a ação foi ajuizada antes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão do Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de impossibilitar a aplicação de efeito retroativo a presente repetição de indébito, proposta antes da publicação do acórdão paradigma, contraria frontalmente o art. 37 da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 19).
    Requer “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para que ao final seja reformada a decisão a quo que modulou os efeitos temporais da restituição das diferenças do ICMS-ST frente às inconstitucionalidades apontadas” (fl. 14, e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente.
    4. A ação foi ajuizada em 24.10.2016 (fl. 1, e-doc. 1).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.849-RG (Tema 201), Relator o Ministro Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. Tem-se na ementa desse julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (DJe 5.4.2017).
    A ata de julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.849-RG foi publicada em 21.10.2016.
    No julgamento dos Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 593.849, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SÚMULA DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO. PREMISSAS FÁTICAS. SUPORTE NORMATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do assentado em paradigma de repercussão geral, com pretensão de efeitos infringentes, mesmo que a título de reparar equívocos fáticos e normativos, os quais foram suscitados no curso do processo e devidamente enfrentados e valorados pela corrente majoritária do STF. 3. A despeito de veicular pretensões estranhas às hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração, a jurisprudência do STF admite o acolhimento de embargos declaratórios tão somente para prestação de esclarecimento reputado necessário, sem quaisquer efeitos infringentes. 4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC. 5. Não há omissão na súmula da decisão, por não abarcar os casos em que a base presumida é menor do que a base real, porquanto se trata de inovação processual posterior ao julgamento, não requerida ou aventada no curso do processo. De todo modo, a atividade da Administração Tributária é plenamente vinculada ao arcabouço legal, independentemente de autorização ou explicitação interpretativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 3º do CTN. 6. Não há contradição na modulação de efeitos da decisão recorrida realizada, pois se trata de faculdade processual conferida ao STF, em caso de alteração da jurisprudência dominante, condicionada à presença de interesse social e em prol da segurança jurídica. Não há, então, relação de causalidade entre a mudança de entendimento jurisprudencial e a adoção da técnica de superação prospectiva de precedente (prospective overruling). Art. 927, §3º, do CPC. 7. O comando dispositivo do acórdão detém densidade suficiente para a satisfação executiva da pretensão deduzida em juízo, sendo assim o montante e as parcelas devidas ultrapassam o âmbito de cognoscibilidade do recurso extraordinário e de conveniência da sistemática da repercussão geral. RE-QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2014. 8. Embargos declaratórios rejeitados” (DJe 21.11.2017).
    No voto, o Ministro Relator afirmou:
    “O acórdão foi publicado primeiramente em 31.03.2017, sem constar o voto condutor do Ministro Relator. 
    Em face desse acórdão primevo, o Contribuinte opôs os embargos de declaração. 
    Em 03.04.2017, a Secretaria Judiciária certificou o erro material. 
    O acórdão foi novamente publicado no DJe de 05.04.2017.
    (...) a formação de diretriz jurisprudencial para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Dessa maneira, eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria”. 
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, em observância ao decidido no Recurso Extraordinário n. 593.849-RG, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 38, grifos nossos). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.4.2020, o embargante opõe, em 29.4.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 40).
    Aponta “obscuridade quanto à interpretação conferida pela eminente Ministra Relatora ao acórdão dos Segundos Embargos de Declaração no RE 593.849, uma vez que não se procedeu à adequada compatibilização do que restou decidido (i) com a finalidade expressamente almejada pela Excelsa Corte com a modulação de efeitos e (ii) com a sistemática de repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 40).
    Sustenta que “o eminente Ministro Relator do paradigma deixa claro que, em sua fundamentação, trata de casos futuros que discutam fatos geradores realizados após o julgamento do paradigma. Em relação a tais situações, pontua que os efeitos prospectivos da modulação iniciam com a publicação da ata de julgamento em meio oficial. Em outras palavras: os fatos geradores ocorridos a partir da publicação da ata devem ser analisados sob a ótica do novo entendimento. 
    No caso concreto, o que a sociedade empresária pleiteia em sua ação, ajuizada posteriormente ao julgamento do paradigma, não é a aplicação da tese fixada aos fatos geradores realizados após a publicação da ata (hipótese tratada no trecho do voto do eminente Ministro Edson Fachin destacado na r. decisão ora embargada), mas sim a aplicação da tese com efeitos pretéritos, para que atinja fatos geradores ocorridos antes do julgamento do paradigma” (fl. 4, e-doc. 40).
    Alega que, “quando dos debates do Plenário do Supremo Tribunal Federal para julgamento sobre a modulação de efeitos, restou expressamente destacado que a eficácia retroativa da decisão apenas apanha os litígios que estavam pendentes – e submetidos à sistemática da repercussão geral – na data do julgamento do recurso extraordinário (19/10/2016). 
    A modulação levou corretamente em conta a situação de que a Suprema Corte estava mudando entendimento de muitos anos para orientação diametralmente oposta. Veja-se o que disse o Ministro Roberto Barroso na justificativa de seu voto no julgamento do aludido Recurso Extraordinário: (...)
    Mas aqui eu entendo – e entendo de longa data, muito antes de entrar no Supremo – que, em matéria tributária, mudança de jurisprudência consolidada equivale à criação de um novo tributo. Acho isso doutrinariamente, quer dizer, hoje em dia, o Direito vive sob a premissa de que a norma é a norma interpretada. Você tem um relato abstrato no livro, você tem a realidade fática e você tem um tribunal que pronuncia o sentido da norma aplicável às situações concretas. Esta é verdadeiramente a norma. De modo que mudar uma interpretação consolidada, em matéria tributária, que vigore há mais de dez anos, como é o caso aqui, eu entendo que corresponda a uma mudança da norma tributária. E consequentemente, como regra geral, se impõe a modulação. O que há de sutil aqui, Presidente, é que geralmente se concebe um pouco a modulação como uma proteção ao contribuinte para que ele não seja surpreendido com uma mudança e muitas vezes tenha que pagar retroativamente. Como regra geral, os direitos fundamentais são titularizados mesmo pelo cidadão e não pelo Poder Público. Mas aqui, embora a não retroação milite em favor do Estado, para que ele não tenha que repetir valores de cinco anos para trás, eu acho que aqui o que está em jogo é a segurança jurídica. E a segurança jurídica decorre do Estado de Direito, além de eventualmente ser um direito fundamental. Portanto, eu não veria razão para se excluir o Poder Público desta lógica da modulação de ele, tendo seguido a jurisprudência do Supremo por mais de dez anos, ter que restituir o que recebeu anteriormente.
    De modo que também aqui, Presidente, por esses fundamentos, eu estou aderindo à posição de modulação. Aqui há uma sutileza que eu gostaria de explicar, quer dizer, a decisão que nós estamos produzindo aqui, evidentemente, vale para este caso. E acho que ela vale para todos os casos que tenham sido ajuizados. Portanto, nós estamos modulando para dizer que o novo entendimento não vale para o que já transitou em julgado e para o que não tenha sido ajuizado, mas, para quem ajuizou, eu acho que deve prevalecer a jurisprudência. Espero que tenha sido claro, nós estamos modulando, quer dizer, essa decisão vale daqui para frente, salvo para quem ajuizou ações pedindo isso, excluídas as ações que não foram ajuizadas e excluídas as que já foram decididas com trânsito em julgado. (...)
    Em seguida a essa manifestação do Ministro Roberto Barroso, a eminente Ministra Cármen Lúcia, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, informa, reforçando a teleologia da modulação (proteger a segurança jurídica e evitar uma corrida ao Poder Judiciário): 
    Apenas para dar notícia, Ministro, há, pelo menos nas nossas anotações, confirmados – porque nunca temos esses dados muito certos – 1.380 processos sobrestados nos tribunais. E, repito, estou tentando com os tribunais saber a respeito de cada qual das matérias em repercussão geral, quantos casos nós temos sobrestados. E neste especificamente, embora seja um número não tão certinho, mas notificados ao Tribunal, portanto, são quase 1.500 processos sobrestados, além daqueles que estão ainda por aí nos tribunais e não foram comunicados ao Supremo Tribunal nesse pedido que eu fiz, mas é um número considerável de caos que vamos resolver hoje. 
    Ao que acrescentou o Ministro Barroso: 
    Nenhuma dúvida, para não haver uma corrida ao Judiciário. 
    E a seguir completa a Ministra Cármen Lúcia: 
    Mas é ótimo esse esclarecimento de Vossa Excelência, para não haver essa corrida, o que já é comum no Supremo, em várias decisões, na linha do que o Ministro Pertence já afirmava quando Ministro, ou seja, todas as vezes que mudamos, precisamos comunicar que houve mudança, para a segurança de todos, e não abrir ensanchas a que, daqui para frente, todo mundo acorra tentando obter julgados segundo o que foi modificado. Então acho que o esclarecimento é perfeitamente bem-vindo. E assim foi feita a modulação, a qual, como referido, determina que o precedente não retroage para alcançar as operações realizadas anteriormente ao julgamento, salvo se, nessa data (19/10/2016), já houvesse ação ajuizada, pendente de decisão, o que não é o caso dos autos. 
    Veja-se: em nenhum momento a decisão dos Segundos Embargos de Declaração do RE 593.849 abre espaço para que se compreenda que a tese pudesse ser aplicada a fatos geradores ocorridos anteriormente à data do julgamento. 
    E nem se cogite que o caso dos autos não se enquadre no que o Ministro Edson Fachin chamou de casos futuros. Como bem ressaltado nas contrarrazões do recurso extraordinário, em relação ao ajuizamento de novas ações, a data do julgamento (19/10/2016) é o balizador. As deliberações da Suprema Corte são notórias, públicas, divulgadíssimas e televisionadas. Não é o acórdão que, no mundo da vida, dá-lhes publicidade. Nem a publicação da ata, ainda que esta seja uma condição para a produção dos efeitos prospectivos da decisão, nos termos do artigo 1.035, § 11, do CPC” (fls. 5-7, e-doc. 40, grifos nossos).
    3. Pede “sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas a omissão e a obscuridade que recaem sobre a r. decisão monocrática e de que seja desprovido o recurso extraordinário do contribuinte” (fl. 10, e-doc. 40).
    4. Intimada na forma do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, a embargada apresentou contrarrazões sustentando que “a decisão retro é cristalina e vai ao encontro do quanto decidido no julgamento do RE 593.849/MG, isso porque o entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte quando do julgamento dos segundos embargos aclaratórios, em 08/11/2017, firmou-se o entendimento de que o conceito de “processos judiciais pendentes” abrangeria também eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento (19/10/2016) e a publicação do precitado acórdão (05/04/2017), de modo que deveriam ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria” (fl. 2, e-doc. 43).
    Argumenta que, “considerando que a presente ação foi ajuizada em 24/10/2016, tem-se que essa não se encontra abrangida pela modulação de efeitos, devendo a decisão atacada ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos” (fl. 3, e-doc. 43).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5.  Razão jurídica não assiste ao embargante.
    6. Diferente do alegado, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pois nela expresso que a ata de julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.849-RG foi publicada em 21.10.2016 e que a ação foi ajuizada em 24.10.2016 (fl. 1, e-doc. 1). Assim, a espécie enquadra-se na situação descrita pelo Relator, Ministro Edison Fachin, no julgamento dos segundos embargos de declaração: “ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria”.
    Portanto, quanto aos fatos geradores anteriores ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.849-RG, desde que incluídos nessa hipótese, aplica-se a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, respeitado o prazo prescricional.
    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante, o que, reitere-se, não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.
    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora